Tribunal: TJES
Processo: 5007461-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo para Uso Próprio; Rescisão / Resolução; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007461-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APOIO COMERCIAL LTDA e outros (2)
AGRAVADO: Santa Martha Administração de Bens e Serviços Ltda.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3. Não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide.

4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ANTONIO BARROS FILHO
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar agravo de instrumento interposto por
APOIO COMERCIAL LTDA E OUTROS
, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (ID 6463575), o embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao não abordar a totalidade da tese exposta pelo recorrente, bem como pelo fato de que a prática de atos antes do termo inicial atrai intempestividade.

Contrarrazões (ID 6784967) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS VIGÊNCIA DO CPC DE 2015 SE TRANSCORRIDO PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO NO CPC DE 1973. AFASTADA OBRIGAÇÃO DIANTE DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EXECUTADOS ACERCA DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DAS PENHORAS SOFRIDAS. CONHECIMENTO DAS REITERADAS TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO ATEMPORAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO MOMENTO ADEQUADO. PROCESSO QUE DURA MAIS DE 12 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os agravantes tomaram conhecimento, por diversas vezes, dos atos executórios praticados pela parte exequente, de forma que quedar-se inerte quanto ao cumprimento de sentença foi uma opção dos recorrentes.

2. O STJ já se posicionou pela necessidade do julgador intimar o executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, após a entrada em vigor do CPC/15, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na vigência do CPC de 1973. Esse entendimento fica afastado diante do fato de os agravantes terem sofrido penhoras ao longo dos anos, de forma que não podem alegar desconhecimento do início do cumprimento da sentença.

3. Revela-se atentatório ao dever de lealdade processual a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença após tanto tempo do início da tentativa de satisfação do crédito, não sendo dado às partes a possibilidade de revisão atemporal das decisões judiciais.

4. Atender ao pleito defensivo significaria aceitação implícita da chamada nulidade “de bolso”, uma vez que os agravantes, mesmo tendo ciência das tentativas de satisfação do crédito, optaram pela não apresentação imediata da impugnação ao cumprimento de sentença, passando a fazê-lo apenas nesse momento processual.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007461-70.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Ora,
como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.
Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre determinados temas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste ao embargante. Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

[...] 6 -
Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada.
Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ANTONIO BARROS FILHO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 17:54:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48854218122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)